Tribunal: TJMT
Processo: 1033360-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033360-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MIRANDA ROCHA (AGRAVADO), FERNANDO MIRANDA ROCHA - CPF: 042.417.701-34 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0000273-10.1999.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, Fernando Miranda Rocha. O agravante sustenta a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em razão da alegada expressiva movimentação financeira do devedor e da ausência de outros bens penhoráveis. Postula a reforma da decisão, com a autorização para penhora parcial da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, com fundamento na alegada movimentação financeira expressiva e na inexistência de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admitindo exceções apenas nos casos de dívida alimentar ou quando a remuneração ultrapassar 50
salários-mínimos
mensais, o que não ocorre no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite relativização da impenhorabilidade apenas em hipóteses excepcionais, que não estão presentes nos autos, dada a ausência de comprovação de valores superiores ao limite legal e a natureza não alimentar do crédito executado.

A análise dos extratos bancários não permite concluir que os depósitos correspondem integralmente a proventos regulares de aposentadoria, sendo parte deles relativa a passivo administrativo reconhecido como verba de natureza transitória.

O executado, com mais de 80 anos, demonstrou possuir despesas mensais elevadas, inclusive com tratamentos médicos e odontológicos, bem como com moradia, revelando a essencialidade dos valores recebidos para sua subsistência.

Permitir a penhora, nas circunstâncias dos autos, violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade, por ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para relativização da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar somente é admissível quando excedido o limite legal de 50
salários-mínimos
mensais ou diante de situação excepcional devidamente comprovada.

A mera alegação de movimentação financeira expressiva, desacompanhada de prova de excedente remuneratório ou de desnecessidade dos valores para a subsistência do devedor, não autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa assegurar a subsistência digna do devedor, especialmente quando se trata de pessoa idosa com comprovadas despesas essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2086633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023;

STJ,
AgInt
no REsp 1932231/DF, Quarta Turma, j. 09.05.2022,
DJe
10.06.2022;

STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1033360-52.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A.

x

FERNANDO MIRANDA ROCHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000273-10.1999.8.11.0041,
movido
em face de FERNANDO MIRANDA ROCHA, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com base em precedentes jurisprudenciais que admitem a penhora parcial de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Alega que foram realizadas diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis do executado, o que justificaria a medida excepcional de penhora parcial dos proventos.

Argumenta que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que o executado possui movimentação financeira expressiva, com créditos que totalizaram R$ 169.617,76 em apenas dois meses, evidenciando uma condição financeira confortável, o que afastaria qualquer alegação de vulnerabilidade econômica.

Requereu a concessão de tutela provisória para determinar, de imediato, a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (I
d.
318396892).

Contraminuta pelo desprovimento
do recurso
(I
d.

324203879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado para satisfação de crédito decorrente de contrato bancário.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
o ,
e no art. 529, § 3
o .

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que a verba previdenciária é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários-mínimos
mensais.

No caso em análise, verifica-se que não estão presentes as exceções legais que autorizam a penhora dos proventos de aposentadoria do agravado, uma vez que

a dívida não possui natureza alimentar, tratando-se de crédito decorrente de contrato bancário
, e que
não há comprovação de que os proventos do agravado ultrapassem o limite de 50
salários-mínimos
mensais.

Embora o agravante alegue que o agravado possui movimentação financeira expressiva, os documentos juntados aos autos não comprovam que tais valores correspondam exclusivamente a proventos de aposentadoria regulares. Pelo contrário, conforme certidão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 324203883), parte dos valores recebidos pelo agravado refere-se à "Verba Parcela de Irredutibilidade de Vantagem Pessoal (PIVP)", paga em caráter provisório por se tratar de passivo reconhecido pela Administração.

Ademais, o agravado comprovou possuir despesas significativas, incluindo tratamento médico no valor de R$ 19.000,00 (ID 324203886), tratamento odontológico de sua esposa no valor de R$ 63.100,00 (ID 324203887), além de despesas com aluguel, conforme contrato de locação juntado aos autos (ID 324203884).

Embora existam precedentes que admitem a mitigação da regra da impenhorabilidade em situações excepcionais, não é esse o caso dos autos
, visto que
o agravado é pessoa idosa, com mais de 80 anos, que necessita de seus proventos para custear despesas essenciais, incluindo tratamentos médicos e odontológicos, além de aluguel, conforme documentação juntada aos autos.

A proteção conferida pelo legislador aos proventos de aposentadoria visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Permitir a penhora fora das hipóteses legalmente previstas significaria violar não apenas o dispositivo legal específico, mas também o próprio texto constitucional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO
CASO.
COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 24/5/2023) . 2. Não ficou demonstrada nos autos a
excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial.
Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial.
3.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2086633 SP 2023/0254464-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do
devedor.
3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025